Tribunal: TJES
Processo: 5000092-10.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (FEMINICÍDIO) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO E DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 2º-A, I, do CP) contra sua esposa, e de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP) contra seu neto, fixando a pena total em 35 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, o reconhecimento de legítima defesa putativa quanto ao crime tentado e a revisão da dosimetria, com readequação das penas-base e afastamento de agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de legítima defesa putativa quanto ao homicídio tentado; (iii) determinar se há vício na fixação das penas-base; e (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na incidência de agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal do Júri é soberano em seus veredictos, e a anulação por decisão manifestamente contrária às provas exige dissociação total do conjunto probatório, o que não ocorre quando a decisão encontra amparo em prova testemunhal coesa e laudo pericial.

4. A materialidade do homicídio consumado comprova-se pelo laudo cadavérico, e a autoria é confirmada por testemunhas presenciais e pela vítima sobrevivente, sob o crivo do contraditório, além da confissão do réu.

5. A rejeição da tese de legítima defesa putativa é coerente com as provas, pois inexiste demonstração de agressão atual ou iminente, ainda que imaginária, por parte do neto, que apenas tentou cessar as agressões contra a avó.

6. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do homicídio consumado é idônea, diante da intensidade do dolo, do histórico de violência doméstica e do abalo emocional causado aos familiares.

7. A negativação das circunstâncias do crime revela-se inadequada quando fundada em elemento subjetivo inerente ao sofrimento da vítima, sem extrapolar o desvalor próprio do tipo penal, impondo-se seu afastamento.

8. A incidência concomitante da qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP) e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem, pois ambas se baseiam no mesmo contexto de violência doméstica e familiar.

9. As agravantes do art. 61, II, “e” (crime contra cônjuge) e “h” (vítima maior de 60 anos) são autônomas e compatíveis com a qualificadora do feminicídio, pois tutelam circunstâncias distintas.

10. Mantém-se a dosimetria do homicídio tentado quando fundamentada em culpabilidade acentuada e conduta social desvirtuada, afastada a atenuante da confissão por ausência de admissão do intento homicida, e aplicada a fração máxima de redução pela tentativa diante da inexistência de lesão.

11. Reconhecido o concurso material, impõe-se o somatório das penas, com redimensionamento da reprimenda total após o afastamento de um vetor negativo e de uma agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando o veredicto é totalmente dissociado do conjunto probatório. 2. Não se reconhece legítima defesa putativa sem prova de agressão atual ou iminente, ainda que imaginária. 3. É vedada a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP quando o contexto de violência doméstica já qualifica o crime como feminicídio, sob pena de bis in idem. 4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta que extrapole elementos inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 61, II, “e”, “f” e “h”; 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 2º-A, I; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 09.08.2023; TJDFT, APR 0722764-60.2020.8.07.0003, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 09.12.2021; STJ, HC 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.10.2019, DJe 30.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-10.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBINO LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (FEMINICÍDIO) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO E DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 2º-A, I, do CP) contra sua esposa, e de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP) contra seu neto, fixando a pena total em 35 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, o reconhecimento de legítima defesa putativa quanto ao crime tentado e a revisão da dosimetria, com readequação das penas-base e afastamento de agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de legítima defesa putativa quanto ao homicídio tentado; (iii) determinar se há vício na fixação das penas-base; e (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na incidência de agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal do Júri é soberano em seus veredictos, e a anulação por decisão manifestamente contrária às provas exige dissociação total do conjunto probatório, o que não ocorre quando a decisão encontra amparo em prova testemunhal coesa e laudo pericial.

4. A materialidade do homicídio consumado comprova-se pelo laudo cadavérico, e a autoria é confirmada por testemunhas presenciais e pela vítima sobrevivente, sob o crivo do contraditório, além da confissão do réu.

5. A rejeição da tese de legítima defesa putativa é coerente com as provas, pois inexiste demonstração de agressão atual ou iminente, ainda que imaginária, por parte do neto, que apenas tentou cessar as agressões contra a avó.

6. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do homicídio consumado é idônea, diante da intensidade do dolo, do histórico de violência doméstica e do abalo emocional causado aos familiares.

7. A negativação das circunstâncias do crime revela-se inadequada quando fundada em elemento subjetivo inerente ao sofrimento da vítima, sem extrapolar o desvalor próprio do tipo penal, impondo-se seu afastamento.

8. A incidência concomitante da qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP) e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem, pois ambas se baseiam no mesmo contexto de violência doméstica e familiar.

9. As agravantes do art. 61, II, “e” (crime contra cônjuge) e “h” (vítima maior de 60 anos) são autônomas e compatíveis com a qualificadora do feminicídio, pois tutelam circunstâncias distintas.

10. Mantém-se a dosimetria do homicídio tentado quando fundamentada em culpabilidade acentuada e conduta social desvirtuada, afastada a atenuante da confissão por ausência de admissão do intento homicida, e aplicada a fração máxima de redução pela tentativa diante da inexistência de lesão.

11. Reconhecido o concurso material, impõe-se o somatório das penas, com redimensionamento da reprimenda total após o afastamento de um vetor negativo e de uma agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando o veredicto é totalmente dissociado do conjunto probatório. 2. Não se reconhece legítima defesa putativa sem prova de agressão atual ou iminente, ainda que imaginária. 3. É vedada a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP quando o contexto de violência doméstica já qualifica o crime como feminicídio, sob pena de bis in idem. 4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta que extrapole elementos inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 61, II, “e”, “f” e “h”; 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 2º-A, I; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 09.08.2023; TJDFT, APR 0722764-60.2020.8.07.0003, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 09.12.2021; STJ, HC 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.10.2019, DJe 30.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ALBINO LINHARES
, em face da r. sentença de ID 17186501, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES. O Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (consumado), e art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP (tentado). A pena total restou fixada em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 17291757, nas quais pugna (1) pela anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP). Subsidiariamente, no tocante ao crime tentado, requer (2) o reconhecimento da legítima defesa putativa com a consequente absolvição, ou (3) a redução da pena pelo erro evitável. Quanto à dosimetria de ambos os crimes, pleiteia (4) a readequação das penas-base ao mínimo legal e (5) o afastamento de agravantes que configurariam
bis in idem
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 18054913, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer no ID 18093022 opinando pelo parcial provimento do apelo, sugerindo o decote da negativação das circunstâncias do crime e o afastamento de uma das agravantes na segunda fase do homicídio consumado.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ALBINO LINHARES
, em face da r. sentença de ID 17186501, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES. O Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (consumado), e art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP (tentado). A pena total restou fixada em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 17291757, nas quais pugna (1) pela anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP). Subsidiariamente, no tocante ao crime tentado, requer (2) o reconhecimento da legítima defesa putativa com a consequente absolvição, ou (3) a redução da pena pelo erro evitável. Quanto à dosimetria de ambos os crimes, pleiteia (4) a readequação das penas-base ao mínimo legal e (5) o afastamento de agravantes que configurariam
bis in idem
.

Narra a denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2024, por volta das 23h30min, no Município de São Mateus/ES, o apelante, agindo com nítido
animus necandi
, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou sua esposa, Dulcineia Segantini Linhares. Constou que, durante uma confraternização de Natal, o réu, embriagado, assediou uma vizinha, desencadeando uma discussão com a ofendida. No curso do embate, ALBINO desferiu um golpe de faca na região da axila da vítima e, após ela cair indefesa, continuou as agressões com golpes do cabo da arma na sua cabeça.

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado tentou matar seu neto, Breno Linhares, que interveio para socorrer a avó. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, ante a pronta reação da vítima e a intervenção do filho do casal, que logrou imobilizar o agressor.

O recurso é próprio, tempestivo e foram observadas as demais formalidades legais de interposição. Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço da apelação criminal
.

1 - Decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

A defesa pleiteia a anulação do veredicto popular (art. 593, III, "d", do CPP), alegando fragilidade probatória.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri é medida excepcionalíssima, reservada apenas aos casos em que o veredicto é arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório. Havendo duas versões verossímeis e optando os jurados por uma delas, deve prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88).

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou sobejamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelo relatório final do inquérito policial.

A
autoria
, por sua vez, encontra-se amparada em robusta prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. As testemunhas Flaviana Moraes, Benedito Linhares e Albluno Linhares (familiares do réu), além da própria vítima sobrevivente, confirmaram a dinâmica delitiva de forma uníssona e coerente.

Nesse contexto, consoante bem sintetizado no parecer ministerial, “
o homicídio consumado ocorreu em contexto de feminicídio, na medida em que o apelante teria flertado com uma vizinha durante a festa de Natal da família, circunstância que deu início a uma discussão entre o casal. Na ocasião, o apelante desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, além de atingi-la com golpes do punho da faca na cabeça. No que se refere à tentativa de homicídio, restou igualmente demonstrado que o neto do apelante tentou apartar a briga, momento em que o autor também tentou esfaqueá-lo, não logrando êxito em sua empreitada
”.

Dessa forma, não há que se falar em fragilidade probatória, eis que os elementos informativos foram ratificados por vasta prova produzida sob o crivo do contraditório, inclusive com a confissão do recorrente.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Dessa forma, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

2 - Legítima defesa putativa:

Subsidiariamente, a defesa requer a absolvição quanto ao homicídio tentado, sustentando que o recorrente, devido à embriaguez profunda e desorientação, teria acreditado estar sob iminente agressão por parte do neto.

Referida matéria foi expressamente submetida à quesitação do Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença rejeitado a tese por maioria de votos.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça e pela acusação, os depoimentos judiciais revelam que o neto portava apenas um pedaço de madeira na tentativa de apartar as agressões fatais contra a avó, agindo em evidente amparo ao dever moral de auxílio.

Inexistindo qualquer ataque prévio por parte de Breno que justificasse a crença, ainda que errônea, em uma agressão atual ou iminente, a decisão dos jurados revela-se coerente e harmônica com as provas colhidas em plenário.

No mesmo sentido, “
Não havendo provas nos autos de que o réu se encontrava em situação de agressão injusta ou perigo iminente, mesmo que imaginários, deve ser afastada a tese de legítima defesa putativa
” (TJ-DF 07227646020208070003 DF 0722764-60.2020.8.07.0003, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/01/2022).

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese de ocorrência de legítima defesa putativa.

3 - Dosimetria da pena:

3.1 - Homicídio consumado:

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime.

A valoração da
culpabilidade
como exacerbada é idônea, porquanto fundamentada na elevada intensidade do dolo e na brutalidade da conduta perpetrada na presença de familiares e vizinhos, o que extrapola a normalidade do tipo.

A
conduta social
também merece manutenção, diante do histórico comprovado de embriaguez agressiva e reiterados atos de violência doméstica pretéritos contra a própria vítima.

As
consequências
são igualmente desfavoráveis, dado o intenso abalo emocional causado à família que presenciou o ato brutal.

Todavia, quanto às
circunstâncias
do crime, assiste razão ao recorrente.

A sentença negativou este vetor sob o fundamento de que a vítima, antes de falecer, abraçou um familiar declarando que ia morrer e que amava seus parentes. Conforme assentado no parecer ministerial, tal elemento revela-se excessivamente subjetivo e atrelado ao sofrimento natural da vítima em situações extremas, não constituindo circunstância concreta que torne a execução do delito tecnicamente mais reprovável sob o prisma jurídico-penal, por não extrapolar o desvalor já inerente ao homicídio.

Ademais, outros elementos que poderiam, potencialmente, servir como elemento de reforço de argumentação para manter a negativação da referida circunstância já foram utilizadas como fundamento da negativação das circunstâncias judiciais já negativadas ou das duas circunstâncias agravantes remanescentes.

Assim, deve ser afastada a negativação deste vetor.

Na segunda fase, insurge-se a defesa contra a aplicação cumulativa das agravantes do art. 61, II, alíneas "e", "f" e "h", do CP.

Com efeito, as agravantes das alíneas "e" (crime contra cônjuge) e "h" (vítima com mais de 60 anos) são juridicamente adequadas, pois tutelam bens jurídicos distintos da qualificadora de gênero (feminicídio), não configurando dupla punição.

Entretanto, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f" (violência contra mulher nos termos da lei específica), revela nítido
bis in idem
, visto que o contexto de violência doméstica e familiar já é elementar da qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, inciso VI, CP), sendo vedada a reutilização do mesmo suporte fático para agravar a pena na etapa intermediária. Portanto, impõe-se o decote da aludida agravante.

Segundo a jurisprudência do STJ, “
Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve seR reconhecido o bis in idem
” (STJ - HC: 520681 RJ 2019/0201398-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019).

Dessa forma, valendo-me dos mesmos critérios de aumento utilizados na sentença recorrida, afastada a negativação de uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sobejando outras três,
estabeleço a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, militam uma circunstância atenuante (confissão) e duas agravantes (crime cometido contra cônjuge e com mais de 60 anos), de modo que majoro a pena no patamar de 1/6,
resultando em uma pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

3.2 - Homicídio tentado:

Em relação ao crime tentado, a dosimetria não demanda reparos.

A pena-base foi fixada em
18 (dezoito) anos
, com fundamentação idônea na culpabilidade e na conduta social desvirtuada do agente.

Correto o afastamento da confissão espontânea nesta imputação, visto que o réu admitiu apenas o crime contra a esposa, não confessando o intento homicida contra o neto.

A agravante de crime contra descendente (art. 61, II, "e") permanece hígida, inexistindo
bis in idem
com a qualificadora do motivo torpe.

Na última fase, foi aplicada a redução máxima de 2/3 pela tentativa, em razão da inexistência de lesão (tentativa branca), resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão.

3.3 - Concurso material:

Diante do cúmulo material, fica o somatório total das penas estabelecido em
25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantido o regime inicial fechado.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena total do recorrente para 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.